Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO ACÓRDÃO. DESCONTO. CONTA. CORRENTE. ENCARGOS. MORA. AJUIZAMENTO. AÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. O acórdão executado reconheceu a nulidade da cláusula que permite a cobrança dos encargos decorrentes da mora contratual sem o ajuizamento de demanda judicial específica.
2. Violada a boa-fé objetiva que rege a relação jurídica que envolve as partes, devida a restituição em dobro dos valores indevidamente sacados da conta da agravante, nos termos do art. 42 do CDC.
3. Deu-se provimento ao recurso.